Tribunal: TJMT
Processo: 0003150-57.2017.8.11.0051
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003150-57.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penalidades, Equilíbrio Financeiro]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - CNPJ: 06.696.359/0001-21 (APELANTE), PAULO DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 700.372.301-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL E E-MAIL – VÁLIDAS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.

1. O artigo 23 da Lei no 12.016/2009 dispõe que:
“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

2. Transcorrido o prazo de 120 dias da data da decisão administrativa, opera-se a decadência do direito de impetração.

3. De acordo com a Lei no 7.692/2002 (regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso,
os atos administrativos, inclusive os de caráter geral, entrarão em vigor na data de sua publicação, salvo disposição expressa em contrário
(art. 28) e
salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado
(art. 29).

4.
In casu,
é válida a intimação feita em 13/09/2016 (pelo diário oficial) e em 14/09/2016 (por e-mail), logo, a impetração do
mandamus
apenas em 04/05/2017 se deu quando o direito de utilizar o
writ
já havia decaído.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Recmed Comércio de Materiais Hospitalres – EIRELI
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, no Mandado de Segurança de no 0003150-57.2017.811.0051, reconheceu a decadência do direito à ação mandamental, extinguindo-a com resolução do mérito, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009 c/c arts. 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante que a sentença considerou o termo inicial de contagem a data da decisão administrativa em 14/06/2016 (data da intimação da decisão administrativa), mas que só teria tomado conhecimento da decisão em março de 2017, de forma que a impetração do
mandamus
em maio de 2017 estaria dentro do prazo decadencial previsto na legislação.

Requer:
Ao final e no mérito, a reforma da sentença, a fim de Concedendo a segurança para decretar a nulidade do processo administrativo n° 002/2016, bem como a desconstituição da penalidade da multa de R$ 11.280, 39 (onze mil duzentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).

A apelada não apresentou contrarrazões (id. 38400963).

Sem manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o presente recurso se insurge contra a sentença que julgou extinto, com resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado, sob o argumento de que este fora impetrado posterior ao prazo decadencial, nos termos da Lei no 12.016/2009.

Pois bem.

A decadência é a perda do direito potestativo, ante a inércia de seu titular, por não respeitar o prazo fixado para o seu exercício.

Isto posto, verifico que o prazo para impetrar o Mandado de Segurança é de 120 dias da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, em conformidade com o artigo 23 da Lei no 12.016/2009:
“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Desse modo, passado tal prazo, haverá a decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança. Assim, o seguinte julgado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ANALISAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO —
TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.
Transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da data de encerramento do fixado para conclusão do processo administrativo, opera-se a decadência do direito de impetração. Recurso provido.
(N.U 1007488-22.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022). (Destacou-se).

No caso aqui tratado, observo que o pedido de mérito do Mandado de Segurança é:

decretar a nulidade do processo administrativa n° 002/2016, bem como a desconstituição das penalidades de proibição da Impetrante de participar de processos de licitação e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 01 (um) ano e da multa de R$ 11.280, 39 (onze mil duzentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante foi devidamente informado acerca do processo administrativo (002/2016) que busca anular. Além disso, consta dos autos diversas trocas de e-mails entre a Apelante e a Apelada, o que derruba o argumento de que a Apelante não teria tomado conhecimento da decisão administrativa publicada no diário oficial e encaminhada por e-mail em 14/09/2016.

Assim, a impetração do
mandamus
apenas em maio de 2017 se deu quando o direito de se utilizar do
writ
já havia decaído.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022